Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO ALCANCE DO CREDOR PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de intimação da parte devedora, para que indique bens à penhora.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, e promover as diligências no intuito de localizá-los.
4. Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o credor demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora da parte devedora.
5. Cabe ao Poder Judiciário atuar apenas em cooperação com as partes, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o credor demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora da parte devedora, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se integralmente ao ônus atribuído ao credor.”